Tribunal: TJSP
Processo: 0016115-79.2015.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000901254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Criminal no 0016115-79.2015.8.26.0161/50000, da Comarca de
Diadema, em que é embargante EDSON DE SOUZA, é embargado COLENDA
10a CÂMARA DO 5o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), CARLOS
BUENO E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Embargos de Declaração Criminal no 0016115-79.2015.8.26.0161/50000 - Comarca de Diadema
2/5
Embargos de Declaração Criminal no 0016115-79.2015.8.26.0161/50000
Embargante: Edson de Souza
Embargada: 10a Câmara de Direito Criminal
Voto no 14.655
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão na
decisão não caracterizada - Indevido caráter infringente e
pretensão de prequestionamento - Descabimento, porquanto
os
embargos
de
declaração
sujeitam-se
aos
limites
estipulados pelo artigo 619 do CPP - Rejeitados.
Cuidam-se de embargos de declaração opostos contra a
decisão de fls. 335/341, que negou provimento ao recurso em sentido estrito
interposto em favor do embargante Edson de Souza a fim de que fosse
despronunciado, ao argumento de ausência e fragilidade do conjunto probatório.
Alega o embargante que houve omissão na decisão, pois,
segundo entende, deixou de apreciar princípios basilares constitucionais e
infraconstitucionais do sistema normativo processual penal, considerado que, no
curso da persecução penal, não se aclarou qualquer indício, mínimo que fosse,
de ser o embargante o autor do incêndio produzido na residência onde residia
com a vítima, já que, conforme se apurou, o réu sequer estava da casa, com
prequestionamento de toda a matéria (cf. fls. 01/08 do incidente).
É o relatório.
Os presentes embargos de declaração, embora tempestivos,
não comportam acolhimento.
Consoante disposto no artigo 619 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Embargos de Declaração Criminal no 0016115-79.2015.8.26.0161/50000 - Comarca de Diadema
3/5
Penal, poderão ser opostos embargos de declaração quando o acórdão for
ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. Porém, no caso dos autos, não se
vislumbra a ocorrência de qualquer vício dessa natureza no julgado recorrido.
Isto porque, a omissão apta a justificar a oposição dos
embargos de declaração é aquela contida no corpo da decisão, e não aquela
existente entre seu conteúdo e outro fator externo, como a lei ou as provas, pois,
nestas hipóteses, deve a parte valer-se do recurso próprio para insurgir-se, o qual
conferirá devolutibilidade para modificação da decisão em seu mérito.
No caso dos autos, a insurgência suscitada pelo embargante
não tem fundo em incorreções da própria decisão, mas sim em seu resultado
final, tendo exclusiva pretensão de dar efeito infringente ao recurso.
Isso porque, da leitura da decisão recorrida, não há que se
falar em omissão, pois, conforme constou do acordão, "[...] Ora, segundo
disposição do artigo 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia se justifica
sempre que o Juiz se convença da existência do crime e que existam indícios de
que o réu, in casu, seja seu autor. A partir daí, o julgamento pelo Tribunal Popular
em crimes da sua competência é sempre de rigor quando está comprovada a
ocorrência do fato típico e ao menos a existência de alguns dados que sugerem a
responsabilidade daquele que é apresentado como seu autor ou partícipe. Nesta
fase do processo, onde se discute apenas a admissibilidade da acusação, não se
exige prova cabal, segura e indiscutível da autoria. Ao contrário, ainda que a
prova se apresente duvidosa ou conflitante, se existem elementos de convicção
que apontem pela responsabilidade do réu, a pronúncia se impõe. Vale dizer, ao
Conselho de Sentença, nos termos da Constituição Federal, é quem compete,
após exame apurado da prova e análise dos elementos de convicção, decidir
sobre a responsabilidade, ou não, daquele acusado da prática de crime contra a
vida" (fl. 340).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Embargos de Declaração Criminal no 0016115-79.2015.8.26.0161/50000 - Comarca de Diadema
4/5
Como se vê, depreende-se que houve apenas a discordância
do embargante quanto aos fundamentos adotados na decisão que examinou toda
a pretensão recursal.
No mais, como se sabe, os embargos de declaração não
podem visar à modificação do julgado e, bem por isso, não têm efeitos
infringentes.
Os embargos só devem ser usados para que o juiz ou tribunal
emita um provimento que se denominou integrativo-retificador, que tenha assim o
condão de afastar a obscuridade, a contradição ou a omissão existente no
julgado, sob pena de afronta ao princípio da imutabilidade do julgado.
A regra só abriga desvio em situações excepcionalíssimas,
nas quais a maior elasticidade que se lhes reconhece está convergida,
necessariamente, para os casos de erro material evidente ou manifesta nulidade
do acórdão, que não é a hipótese vertente, como visto acima.
É nesse sentido o entendimento de ROSA MARIA ANDRADE
NERY e NELSON NERY JÚNIOR que prelecionam que "... os embargos de
declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de
aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter
substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.
Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do
julgado" (in Código de Processo Civil, Ed. RT, 3a edição, 1997, pág. 781, nota
2 ao artigo 535).
Assim, estes embargos visam o esgotamento formal das vias
ordinárias antes de eventual interposição de recurso para as instâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Embargos de Declaração Criminal no 0016115-79.2015.8.26.0161/50000 - Comarca de Diadema
5/5
superiores e, na medida em que o acórdão atacado esclareceu todos os pontos
apresentados nas razões recursais, não se pode afirmar sobre a existência de
omissão.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator